Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719111-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RENATO ALVES PORTO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Recurso Inominado proposto pelo réu contra sentença em ação indenizatória cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a pagar R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 21817453 pelo não provimento, a parte recorrente realizou espontaneamente o pagamento da obrigação e requereu a manifestação da parte recorrida acerca de sua concordância com os valores apresentados. Na petição de ID 22357379, a parte recorrida manifestou concordância com os valores depositados. É o relatório. Em face do exposto, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. À secretaria, dê regular prosseguimento ao processo, certificando o trânsito em julgado e após retornem os autos ao juízo de origem para os devidos fins. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021 18:33:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator